Tribunal: TJDFT
Processo: 0712270-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA, em face à decisão proferida pela Vara Cível do Guará, que fixou os pontos controvertidos e deliberou acerca do ônus da prova. O agravado deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. Ante as evidências de que não atendesse ao pressupostos para a benesse legal, foi facultado comprovar o preenchimento dos requisitos, porém não se manifestou. É o relatório. Decido. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte da postulante seria suficiente para o deferimento do benefício, ante a presunção de veracidade Contudo, a lei processual excepcionou as situações em que haja elementos nos autos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: “art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.” Ao exame dos autos, verifica-se que o recorrente é servidor público aposentado do Banco Central do Brasil e aufere renda mensal de R$9.514,37, já deduzidos os descontos obrigatórios (CPSS e Imposto de Renda). Trata-se de renda muito acima da média do brasileiro que, no ano de 2019, foi de R$1.429,67[1]. Em que pese tenha sido oportunizado comprovar os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, deixou transcorrer o prazo sem manifestação. A análise de eventual hipossuficiência se dá pelo cotejo dos ganhos em face às despesas. Uma vez que não comprovou a existência de despesas extraordinárias, desproporcionais aos seus rendimentos, não se mostra possível reconhecer a alegada hipossuficiência. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE. Faculto aos agravantes o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 101, §2o, do CPC. Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/26956-ibge-divulga-o-rendimento-domiciliar-per-capita-2019